Tribunal: CARF
Processo: 10980.723380/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723380/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
INOVARE GESTÃO E TREINAMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Está impedida de optar ao Simples Nacional, ou nela permanecer, a empresa
que presta serviços de cessão ou locação de mão-de-obra, nos termos do inciso
XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, nos termos da ADE, em face da constatação de que a empresa realizava
prestação de serviço com cessão ou locação de mão-de-obra, com infração ao art. 17, inciso XII,
da Lei Complementar no 123, de 2006.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723380/2014-25
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 01/01/2014, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/CTA no
012/2014, de 07/04/2017 (fls. 447) e Despacho Decisório no 049/EQSIM/DRF/CTA de
07/04/2017 (fls. 422 a 445), tendo em vista a Representação da Prefeitura de Cascavel –
Paraná (fls. 02 e seguintes), em face da constatação que a empresa realizava prestação
de serviço com cessão ou locação de mão-de-obra, com infração ao art. 17, inciso XII,
da Lei Complementar no 123, de 2006, e demais dispositivos ali citados.
Cientificada (fls. 448 e 450), apresentou manifestação de inconformidade em
17/05/2017 (fls. 458-462), alegando, em síntese, após narrar os fatos, o seguinte:
a) que a empresa foi penalizada com a exclusão do Simples Nacional e que tudo se
iniciou em razão da denúncia da Prefeitura de Cascavel (PR), onde venceu o certame
licitatório, sendo acusada de praticar atividade de cessão ou locação de mão-de-obra,
impeditivo de opção ao Simples Nacional;
b) contudo, não revelou o auditor-fiscal que a Prefeitura de Cascavel procedeu a
retenções indevidas no ato de geração e liquidação de empenhos sobre as notas de
prestação de serviços. Outrossim, não pode ser penalizada por impropriedade de
redação do pregão eletrônico no 333/2013 daquela municipalidade, na qual constou
“contratação de empresa para a prestação de serviços”, sendo o escopo do seu ramo de
atividades a prestação de serviços em várias áreas de atuação, sendo o seu código de
atividade principal “treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”,
conforme consta em seu CNPJ;
c) quanto ao fato de a sede da empresa ser localizada em uma residência não é ilegal ou
irregular (item 7.1 do Despacho Decisório), sendo descabido a autoridade fiscal adotar
esse critério para lhe aplicar a pena de exclusão do Simples Nacional;
d) igualmente não procede o entendimento de que deveria contar com plantel de
empregados. Se a atividade precípua da empresa é a prestação de serviços, não há
legislação que lhe obrigue a registrar funcionários, pois deve contar com prestadores de
serviço aptos para atender ao objeto dos contratos que celebrar, não restando
caracterizada a prática de cessão ou locação de mão-de-obra;
e) o procedimento fiscal deve prezar pela garantia constitucional da ampla defesa e do
contraditório. Contudo, só tomou conhecimento do referido procedimento quando
recebeu pelo correio o AR e o teor da decisão de exclusão do Simples Nacional, não lhe
sendo ofertada a oportunidade de manifestação prévia, na fase de análise dos fatos.
Por fim, requereu os efeitos suspensivos da exclusão e que fosse julgada precedente sua
manifestação, reincluindo-a no Simples Nacional.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Está impedida de optar ao Simples Nacional, ou nela permanecer, a empresa que presta
serviços de cessão ou locação de mão-de-obra, nos termos do inciso XII do artigo 17 da
Lei Complementar no 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Exclusão do SIMPLES Nacional
Como relatado, através do Ato Declaratório Executivo e Despacho Decisório, a
recorrente foi excluída do Simples Nacional porque exercia atividade de cessão ou locação de
mão-de-obra, configurando situação impeditiva prevista no art. 17, XII, da Lei Complementar
123/2006.
O recurso reproduz os mesmos argumentos ventilados na manifestação inicial do
contribuinte, argumentos estes que foram rejeitados, motivadamente, pela decisão recorrida. Por
concordar com seus fundamentos, passo adotá-los como razões de decidir, conforme a seguir
transcritos:
O Comitê Gestor do Simples também dispôs sobre o conceito de cessão ou locação de
mão-de-obra na Resolução no 58/2009, no art. 6o, depois incorporado na
Regulamentação baixada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, a saber:
Art. 104. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão-de-obra. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18-B).
§ 1o Cessão ou locação de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o
MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 2o, inciso I e § 6o).
§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o).
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o).
§ 4o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o).
§ 5o A vedação de que trata o caput não se aplica à prestação de serviços de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18-B, caput e § 1o).
(...).
Já o conceito de cessão de mão-de-obra, para fins previdenciários, consta do § 3o do art.
31 da Lei no 8.212, de 1991, a saber:
Art.31. (...)
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 20.11.98)
Na vigência do Simples Federal, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita
Federal tratou da locação de mão-de-obra, por meio do Parecer no 69 de 10 de
novembro de 1999, do qual transcrevo os seguintes itens:
4. A locação de mão-de-obra pode também ser definida como o contrato pelo qual o
locador se obriga a fazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário, não
importando a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são realizados sem a
obrigação de executar a obra completa, ou seja, sem a produção de um resultado
determinado. Na locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação
de serviços, a locadora assume a obrigação de contratar empregados, trabalhadores
avulsos ou autônomos sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista jurídico. A
locadora é responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo
que os empregados ou contratados ficam à disposição da tomadora dos serviços
(locatária), que detém o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o andamento
dos serviços.
5. A legislação aplicável ao SIMPLES, relativamente ao aspecto discutido, estabelece a
vedação para as pessoas jurídicas que tenham como atividade a locação de mão-de-obra.
Assim, onde a atividade referida for o objeto da pessoa jurídica, estará caracterizada a
vedação a sua opção pela sistemática de pagamento de que trata o SIMPLES.
Inúmeras decisões foram editadas pelas Superintendências da Receita Federal, bastando
citar a seguinte:
A locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação de serviços,
onde a locadora contrata os empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos, é
responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os
empregados ficam à disposição da tomadora de serviço, que detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços veda a adesão ao
SIMPLES. Entretanto, se a locadora, e não a tomadora do serviço, assumir o comando
das tarefas, fiscalizar a execução e o andamento dos serviços, não está caracterizada a
locação de mão-de-obra, não havendo impedimento à opção pelo SIMPLES (Dec. no
169/2000 6a RF – DOU 18/09/2000).
Nos Acórdãos do Conselho de Contribuintes, hoje CARF, cujas ementas seguem
abaixo, ficou esclarecido que cabe distinguir entre contratação de prestação de serviços
de forma genérica da atividade de locação ou cessão de mão-de-obra, esta vedada ao
Simples:
SIMPLES - OPÇÃO - Há que se distinguir a contratação da prestação de serviços com
cessão de mão-de-obra da assim chamada locação de mão-de-obra. No primeiro caso há
uma "locação de serviços" com disponibilização de mão-de-obra, de força de trabalho,
não há, no entanto, obrigação da contratada de fornecer determinada pessoa, mas sim
alguma pessoa, e, portanto, não há pessoalidade dos obreiros cedidos. Neste caso,
nenhum impedimento à opção pelo SIMPLES. Recurso a que se dá provimento.(Ac.
202-12.495, rel. Conselheira Maria Teresa Martinez López).
SIMPLES. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EXCLUSÃO. Há que se distinguir a
contratação da prestação de serviços com cessão de mão-de-obra da assim chamada
locação de mão-de-obra. No primeiro caso há uma "locação de serviços" com
disponibilização de mão-de-obra, de força de trabalho, não há, no entanto, obrigação da
contratada de fornecer determinada pessoa, mas sim alguma pessoa, e, portanto, não há
pessoalidade dos obreiros cedidos. Neste caso, nenhum impedimento à opção pelo
SIMPLES.(Ac. 302-38.050, rel. Cons. Luciano Lopes de Almeida Moraes).
SIMPLES. SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO. Não há o que se
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

falar em locação de mão-de-obra, quando os trabalhadores disponibilizados estão sob
inteira responsabilidade do contribuinte que comanda e fiscaliza a realização dos
serviços contratados. (Ac. 303-33.675, rel. Conselheira Nanci Gama).
SIMPLES. Não se deve confundir contrato de prestação de serviços em que há, por
decorrência do objeto do contrato, funcionários que prestam serviços com o objetivo de
adimplir o contrato específico de locação de mão-de-obra, esta sim, atividade vedada
pelo SIMPLES.(Ac. 301-34.225, rel. Conselheira Suzy Gomes Hoffmann).
Já no regime do Simples Nacional advindo com a Lei Complementar no 123, de 2006,
no Acórdão da Primeira Seção de Julgamento do CARF no 1302-00.901 da 3a Câmara,
2a Turma Ordinária, ficou assentado no voto do relator, Cons. Eduardo de Andrade,
(v.u.), o seguinte (excertos):
No entanto, a caracterização da locação de mão de obra vai além, exigindo a
demonstração de que não há responsabilidade de contratado pela execução do serviço,
havendo mera disponibilização de trabalhadores ao contratante, os quais, todavia,
mantém vínculo empregatício com o contratado.
Neste sentido, a lição de Roque Carrazza e Eduardo Domingos Bottallo, para quem a
cessão (ou locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se configura quando o
esforço humano posto à disposição do contratante (o tomador dos serviços) consiste na
própria colocação da mão-de-obra, para que este dela faça uso, segundo suas
conveniências e oportunidades.
Por outro lado, pode haver a contratação de prestação de serviços mediante utilização de
pessoal pertencente a quadro próprio do prestador, que se encarrega da respectiva
execução, ou, em outras palavras, de dar cumprimento à assumida obrigação de fazer.
Nestes casos, embora exista prestação de serviços, não há cessão ou locação de mão-de-
obra.
Como vemos, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço (gênero) e a cessão
ou locação de mão-de-obra (espécie) reside no seguinte: se não houver subordinação
dos empregados ao contratante (tomador de serviços), não haverá cessão ou locação de
mão-de-obra, mas apenas prestação de serviços. Já, pelo contrário, se a sujeição dos
empregados às ordens do tomador de serviços for a característica marcante do contrato,
então, aí sim, haverá autêntica prestação de serviços mediante cessão ou locação de
mão-de-obra.
Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo também corroboram deste
entendimento, e afirmam que o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com
o contrato de prestação de serviços. No contrato de cessão de mão-de-obra o objeto
contratado é a própria mão-de-obra, ou força de trabalho humano, e não o produto dela
resultante. Em se tratando, por exemplo, de construção civil, pelo contrato de cessão de
mão-de-obra o cedente coloca à disposição do cessionário segurados que podem ser um
engenheiro, um pedreiro, um servente, um pintor de paredes. Não importa o que tais
segurados vão fazer, pois os mesmos trabalharão sob a gerência do contratante que deles
dispõe. Já no contrato de prestação de serviços o objeto do contrato é o produto e não a
mão-de-obra. Em se tratando de construção civil, pelo contrato o prestador do serviço
obriga-se a construir uma casa, ou um muro, um galpão. O objeto do contrato é o
produto, e não a mão-de-obra. Os segurados trabalham sob a gerência do prestador do
serviço, e não do tomador destes.
Na recente Solução de Consulta Cosit no 156, de 17 de junho de 2015, a própria
Administração reiterou esse entendimento (excertos):
18. Já com relação à colocação do trabalhador à disposição do tomador, esse requisito
pressupõe que o trabalhador atue sob as ordens do tomador dos serviços (contratante),
que conduz, supervisiona e controla o seu trabalho.
19. Percebe-se, assim, que a empresa contratada, ao ceder trabalhadores a outra,
transfere à contratante a prerrogativa, que era sua, de comando desses trabalhadores. Ela
abre mão, em favor da contratante, de seu direito de dispor dos trabalhadores que cede,
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

do direito de coordená-los. Dessa forma, a empresa contratante dos serviços poderá
exigir dos trabalhadores cedidos a execução de tarefas objeto da contratação.
20. Enfim, se os trabalhadores limitarem-se a fazer o que está previsto em contrato,
mediante ordem e coordenação da empresa contratada, não ocorrerá a disponibilização
da mão de obra e, por conseguinte, não restará configurada a sua cessão. Nesse tipo de
prestação de serviço a empresa contratada compromete-se à realização de tarefas
específicas, que por ela devem ser levadas a cabo.
No mesmo sentido já dispunha a Solução de Consulta Cosit no 312, de 6 de novembro
de 2014, embasada em copiosa doutrina e jurisprudência.
Observa-se das orientações transcritas que a pedra de toque da configuração da locação
ou cessão de mão-de-obra consiste em saber se os serviços são ou não realizados sob o
comando, supervisão, fiscalização e execução da locadora ou contratada e não da
tomadora dos serviços: caso a resposta seja positiva, não temos a locação de mão-de-
obra; se contrária, sim.
No caso vertente, consoante bem aduziu a autoridade preparadora, os prestadores de
serviço ficam à disposição da Prefeitura, tomadora dos serviços, conforme o Despacho
Decisório cujos excertos transcrevemos:
10.3. Analisando-se cada um dos requisitos caracterizadores da cessão ou locação de
mão-de-obra advindos dessa legislação, segundo os fatos expostos nos parágrafos do
capítulo "Relatório" acima, ficou claramente caracterizado que os serviços são
executados pela INOVARE nas dependências indicadas pela PREFEITURA DE
CASCAVEL/PR, ou seja, nas dependências de terceiros.
10.4. Ficou cabalmente demonstrado acima que os serviços são de natureza contínua,
pois constituem necessidade permanente secretaria Municipal de Assistência Social da
PREFEITURA DE CASCAVEL/PR que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a suas atividades-fim.
10.5. Quanto ao requisito colocação à disposição da empresa contratante, verifica-se que
a PREFEITURA DE CASCAVEL/PR por previsão contratual exerce total controle
sobre os trabalhadores colocados à sua disposição, também conclui-se que a
PREFEITURA DE CASCAVEL/PR exerce diretamente o comando e coordenação das
tarefas executadas, com a fiscalização do contrato realizada por servidores responsáveis
designado
pela
PREFEITURA
DE
CASCAVEL/PR,
conforme
conclui-se
principalmente do exposto no parágrafo 3.5 acima.
Logo, não tendo a contribuinte infirmado essas asserções, não há como dar guarida ao
seu pleito.
Quanto às alegações de retenção do imposto pela Prefeitura, localização do
estabelecimento da interessada em casa residencial e não possuir plantel próprio de
empregados, militam contra sua tese, vez que demonstram a cessão ou locação de mão-
de-obra.
Já no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, não procede a argumentação
deduzida pela defendente, pois, ainda que se louve o esforço e diligência de seu nobre
patrono, não cabe o contraditório durante a fase preparatória à exclusão.
Dessa forma, essa oportunidade lhe foi aberta neste processo quando foi notificada do
ADE aqui contestado (AR, fls. 450), e lhe foi possibilitado apresentar a manifestação de
inconformidade e os documentos em prol de seu direito, ora apreciados.
O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado do lançamento e lhe é
aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito (Decreto no 70.235/1972, art. 15)
podendo então alegar as razões de fato e direito a seu favor e produzir prova do alegado,
requerendo inclusive diligências e perícias, aplicando-se tal procedimento, mutatis
mutandis, no caso de exclusão do Simples Nacional em que não há crédito tributário.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

Destarte, não há que se falar nos princípios da ampla defesa, do contraditório, o devido
processo legal, durante a fase procedimental, consoante doutrina ALBERTO XAVIER,
a saber:
Por outro lado também entendemos que o princípio constitucional da ampla defesa não
exige a audiência “prévia” do acusado, bastando-se com que a lei lhe faculte os
adequados meios jurídicos de proteção. Ora, estes encontram-se previstos – para não
falar na esfera do poder judiciário – na própria órbita administrativa, consubstanciados
na impugnação e nos recursos contemplados na lei. (Do Lançamento: Teoria Geral do
Ato, do Procedimento e do Processo Tributário, 2a ed., Forense, 1997, p. 61).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF decidiu dessa forma: Ac. CSRF/91-0.826,
sessão de 29/07/88, sendo relator o Conselheiro e processualista Antonio da Silva
Cabral:
Nem se perca de vista que o mesmo art. 677 (RIR/80) ressalva a hipótese do art. 645
(RIR/80), segundo o qual sempre que apurarem infração das disposições do RIR os
fiscais lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto n°
70.235/72. Ora, este decreto é expresso, quanto à maneira de se proceder ao lançamento,
quando dispõe no art. 10 quais os requisitos para a lavratura do auto de infração e em
nenhum dos seus itens se faz referência à necessidade de o contribuinte, primeiro, ser
intimado a prestar esclarecimentos e, muito menos, a provar o que quer que seja.
Pelo contrário, o Decreto n° 70.235/72 supõe que só posteriormente ao lançamento
caracterizado pelo auto de infração é que se providenciem as diligências necessárias, e
quem fala em diligência quer referir-se, inclusive, à produção de provas.
...Não se lê atentamente o art. 142 do CTN, que se inicia com estes dizeres:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento...”. Por conseguinte, todo e qualquer movimento na doutrina, ou mesmo no
seio da administração, tendente a criar uma pré-demanda ou uma fase pré-litigiosa
mediante intimação e conseqüente contradição por parte do contribuinte implica em
pretender trazer para o nosso direito prática de processo alienígena. No Brasil, o Fisco é
livre para proceder ao lançamento, quando bem entender que deva fazê-lo e, conforme
determina o art. 14 daquele decreto, a impugnação da exigência é que haverá de
instaurar a fase litigiosa, e não a intimação prévia. (Resenha Tributária, Jurisp. da
CSRF, Imp. Renda 1.2-27, págs. 7561/2).
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento do
direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar o
ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo (Acórdão
1° Conselho de Contribuintes no 103-10.196/90 – DOU 24/07/1990).
Por essas razões, é de se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa aduzida.
Em suma, a contribuinte não conseguiu demonstrar que não praticou cessão ou locação
de mão de obra decorrente do referido contrato mantido com a Prefeitura de Cascavel -
PR.
Por tais fundamentos, correta a expedição do Ato Declaratório Executivo no
012/2014 e Despacho Decisório, e os efeitos decorrentes, pelo Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/Paraná, excluindo a Recorrente do Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723380/2014-25

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital